Tribunal: CARF
Processo: 10920.002778/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002778/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.008 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
INCATEC - INSTITUTO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
RECURSO INTEMPESTIVO.
É definitiva a decisão de primeira instância quando não interposto recurso
voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de recurso intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo ao lançamento das contribuições
sociais previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, não
descontadas pela empresa (Debcad 37.112.225-2).

De acordo com o relatório fiscal:
chegamos a conclusão que a atividade econômica do sujeito passivo se limita a fornecer
mão-de-obra qualificada (professores e, eventualmente, palestrantes, consultores e
assessores) à FURJ/UNIVILLE (98,5% dos valores faturados) e, esporadicamente, a
outros tomadores, responsáveis por 1,5% do faturamento. As seguintes informações nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002778/2008-91
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002778/2008-91

levaram a esta conclusão: a - até março de 2005, a INCATEC não tinha qualquer ativo
relevante (instalações e equipamentos) e seu capital social era de simbólicos RS 1
500,00, e, após esta data, seu ativo decorrente do aumento do capital social consiste
basicamente no imóvel onde está sediada; b. - todos os seus sócios têm como atividade
principal o exercício do magistério junto à FURJ/UNIV1LLE, atuando secundariamente
na INCATEC; e - as aulas são ministradas nas dependências da FURJ/UNIVILLE,
corno consta no termo aditivo retro; d - o valor dos serviços é calculado por hora-aula; e
- as obrigações da INCATEC consistem apenas em arcar com os salários dos
professores e as obrigações sociais e tributárias daí decorrentes; f. - já a
FURJ/UNIVILLE assume nos termos aditivos todas as obrigações próprias de uma
instituição de ensino, como disponibilizar a biblioteca, fazer os registros e controles
acadêmicos, formular e executar os planos de trabalho, cumprir os programas escolares,
emitir os diplomas e históricos escolares e gerir as atividades educacionais; g. - as notas
fiscais emitidas, na descrição dos serviços, normalmente indicam o nome do curso e a
parcela a ser paga, e: h - as mesmas notas fiscais trazem o destaque da retenção de 11%
para a Seguridade Social.
2.6. Logo, conclui-se que a atividade social preponderante da INCATEC é a
intermediação de mão-de-obra especializada de docentes para a FURJ/UNIVILLE
sabendo-se que foi constituída por três professores desta, e que (como veremos adiante,
em FATOS GERADORES) a maioria desta mão-de obra contratada são também,
simultaneamente, professores FURJ/UNIVILLE
(...)
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas: a-) as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados por serviços prestados (levantamentos
"SEE, "SE2" e ''SE3"), e; b-) as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais por serviços prestados sem vinculo empregatício
(levantamento "SAI"), pelos motivos que passamos a expor,
Levantamentos "SEI" e "SE2": estes levantamentos contemplam as contribuições
sobre remunerações pagas ou creditadas aos segurados, enquadrados pela fiscalização
na categoria de empregados, registrados na contabilidade da empresa via notas fiscais
de serviços avulsas NFSA de pessoas físicas emitidas por Prefeituras Municipais ( :
SE1"), simples recibos e recibos de pagamento a autônomo— RFA ("SE2"), não
incluídos em folhas de pagamento, não declarados em GFIP, nem reconhecidos como
sendo fatos geradores de contribuições.
À primeira vista, os documentos indicam que se trata de pagamentos por serviços
prestados sem vinculo empregatício estando os segurados na categoria de contribuinte
individual (autônomo), visto que os dispêndios são suportados na contabilidade por
NFSA, recibos ou RPA, comumente utilizados para comprovar os serviços tomados
destes segurados.
Entretanto, analisando-se as características e as reais atividades da empresa (conforme
já relatado em "2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O SUJEITO PASSIVO"),
bem como os CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DF SERVIÇOS dos segurados com a
INCATEC, chega se à constatação que a prestação dos serviços é de natureza
empregaticia, pois estão presentes todos os pressupostos previstos no artigo 3° da CLT e
no artigo 12, I, ''a'', da Lei 8212/1991.
Levantamento "SE3": este levantamento trata das contribuições sobre remunerações
pagas ou creditadas aos segurados, enquadrados pela fiscalização na categoria de
empregados, registrados na contabilidade da empresa via notas fiscais de serviços de
pessoas jurídicas - NFSPJ, não incluídos em folhas de pagamento, não declarados em
GEIP, nem reconhecidos como sendo fatos geradores de contribuições.
À primeira vista, os documentos indicam que se trata de pagamentos por serviços
prestados por intermédio de pessoas jurídicas, visto que os dispêndios são suportados na
contabilidade por NESPJ,
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002778/2008-91

Entretanto, analisando se as características e as reais atividades da empresa (conforme já
relatado em "2 CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE O SUJEITO PASSIVO), bem
corno os CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS dos segurados com a
INCATEC, chega-se à constatação que a prestação dos serviços á de natureza
empregaticia, pois estão presentes todos os pressupostos previstos no artigo 3° da CLT e
no artigo 12, 1, a", da Lei 8,212/1991.
Levantamento 'SA1": este levantamento trata das contribuições sobre remunerações
pagas ou creditadas aos dirigentes (contribuintes individuais) por serviços prestados,
não incluídos em folhas de pagamento, não declarados em GFIP, nem reconhecidos
corno sendo fatos geradores de contribuições.
Durante todo o período fiscalizado, as remunerações (pro labore) de cada um dos três
sócios administradores foram declarados em GAP como sendo igual ao salário mínimo
vigente. Sobre este valor foram reconhecidas as contribuições sociais. Ocorre que, no
exame da contabilidade da empresa, verificamos a existência de pagamentos aos sócios
além daqueles reconhecidos em GFIP.

Ciência da autuação em 21/08/2008.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 Não houve compensação dos créditos destacados na retenção de 11%
referentes a notas fiscais emitidas;
 Quanto aos levantamentos “SE1” e “SE2”, nunca houve relação
empregatícia com os terceiros;
 Quanto ao levantamento “SE3”, as notas emitidas por pessoas jurídicas
não caracterizam fatos geradores, por não ser permitida a desconsideração
da personalidade jurídica;
 Deve ser recalculado os valores devidos a título de contribuição de
segurados, descontando os valores referentes às contribuições recolhidas
pelo teto.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. SUBSUNÇÃO DO FATO À
HIPÓTESE NORMATIVA.
É necessária e suficiente a subsunção do fato à hipótese legai prevista no art. 12, inciso
I, letra "a" da Lei no 8 212/91 para que se opere a caracterização de segurado empregado

Ciência da decisão de primeira instância em 24/11/2008.

Recurso Voluntário apresentado em 29/12/2008, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002778/2008-91

Posteriormente, em 03/12/2010, a recorrente protocolou documento no qual
sustenta a tempestividade do recurso. Alega também que o lançamento teria sido alcançado pela
decadência. Em 03/03/2021, apresentou nova petição em que requer o conhecimento do recurso
e a análise de mérito, com base no princípio da legalidade.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Discriminativo Analítico de Débito (DAD)
6
Discriminativo Sintético de Débito (DSD)
20
Relatório Fiscal
46
Impugnação
60
Decisão de 1a instância
367
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
375
Recurso Voluntário
377
Petição
398

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A recorrente não contesta que tomou ciência da decisão de primeira instância em
24/11/2008 (segunda-feira), data constante do aviso de recebimento da correspondência (AR e-fl.
145). Considerando o art. 5o do Decreto 70.235/1972, o prazo para apresentação do recurso
voluntário se iniciou no dia 25/11/2008.
Sendo assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto 70.235/1972
terminaria, em tese, no dia 24/12/2008. Todavia, o art. 5o, p.un., do mesmo Decreto estabelece
que os prazos somente vencem no dia de expediente normal.
A recorrente sustenta que os dias 24/12/2008 (quarta-feira) e 26/12/2008 (sexta-
feira) não eram de expediente normal na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville,
razão pela qual o prazo para interposição do recurso iria até o dia 29/12/2008, data do efetivo
protocolo. Afirma não ser possível comprovar o alegado, vez que as portarias e comunicados
internos não estão disponíveis, mas que é notória a paralização dos serviços na tarde do dia 24/12
e na manhã do dia 26/12.

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002778/2008-91

Verifica-se que a questão já foi abordada por este Conselho no Acórdão 2402-
003.393, quando do julgamento de recurso interposto também pela recorrente, porém
relacionado ao lançamento Debcad 37.112.224-4 (contribuições patronais).
Do voto condutor do acórdão se extrai que, após diligência fiscal comandada pela
autoridade julgadora, o Fisco informou:
“[...] 1. Em atendimento à Resolução n° 2402­000.158 da 4a Câmara da 2a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, passo a informar.
2. No dia 24 de dezembro de 2008, 4a feira, o expediente da Delegacia foi até às 14
horas, conforme permitiu a Portaria MPOG/SE n° 855, de 26 de dezembro de 2007,
artigo Io, XIV (cópia às fls. 400, publicada no DOU de 27 de dezembro de 2097). Neste
dia, o atendimento ao público foi efetuado até às 13 horas, permanecendo o período
restante apenas como expediente interno.
3. Já no dia 26 de dezembro de 2008, 6a feira, o expediente da Delegacia foi o
normal como em qualquer outro dia útil do ano, a saber: o horário do expediente dos
servidores em geral foi das 8 horas às 12 horas e das 13:30 horas às 17:30 horas. Já o
horário de atendimento ao público, pelo Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC
foi das 7 horas às 19 horas, ininterruptamente, conforme determina a Portaria RFB n°
10.926, de 29 de agosto de 2007. Importante salientar que, apesar da possibilidade do
recesso na forma prevista no Ofício-Circular n° 07/SRH /MP, dc 03 de novembro de
2008
(cópia
às
fls.
401,
cópia
eletrônica
obtida
no
sítio
https://conlegis.planejamento.gov.br), a escala dos servidores que o usufruíram foi
feita de maneira a preservar o atendimento ao público, como o próprio ato
determinou.
4. Especificamente com relação ao expediente no dia 26 de dezembro de 2008, pode-se
verificar, por exemplo, do sistema Comprot - Comunicação e Protocolo, que este teve
processos formalizados e movimentados. Às fls. 402, no Protocolo desta Delegacia,
foram formalizados fisicamente dois processos administrativos, um apresentado por um
contribuinte, e outro de interesse da própria Delegacia. As fls. 403, na Seção de
Controle e Acompanhamento Tributário - Sacat desta Delegacia, seção esta responsável,
dentre outras atividades, pelo controle dos processos administrativos com créditos
tributários com exigibilidade suspensa, foram movimentados, neste mesmo dia, dela
para outras unidades ou subunidades da RFB e do próprio Ministério da Fazenda sete
processos administrativos. [...]”

Embora a contribuinte não tenha acesso aos comunicados internos da Receita
Federal, os elementos dos autos indicam que a recorrente se limitou a presumir que o dia de
26/12/2008 – último dia do prazo - não seria de expediente normal, deixando para interpor o
recurso somente no dia 29/12/2008, portanto intempestivamente.
A intempestividade do recurso impede seu conhecimento pela autoridade
julgadora, que também não possui competência para proceder à revisão de ofício do lançamento.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.008 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002778/2008-91

 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital